Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas partes contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A pena foi inicialmente fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto.
3. A defesa requereu absolvição por ausência de provas e atipicidade das condutas, ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da violência doméstica, a fixação de regime mais brando e a revogação da prisão preventiva.
4. O Ministério Público requereu a unificação das penas para fixação de regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) definir se a aplicação da agravante da violência doméstica configura bis in idem, e (iii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por laudo pericial, depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, além de documentos oficiais.
7. A palavra da vítima foi considerada firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, sendo suficiente para sustentar a condenação.
8. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP aos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, §1o, CP) e cárcere privado (art. 148, §1o, I, CP) configura bis in idem, pois a violência doméstica já integra os tipos penais qualificados. Agravante afastada.
9. A pena foi redimensionada para 4 anos de reclusão e 2 meses de detenção, ambas em regime inicial aberto.
10. A suspensão condicional da pena foi concedida quanto ao crime cuja sanção é de detenção, pelo prazo de 2 anos.
11. A prisão preventiva foi revogada por incompatibilidade com o regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o recurso do réu.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação da agravante da violência doméstica aos crimes qualificados por essa mesma circunstância configura bis in idem. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica. 3. O regime aberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §13; 147, §1o; 148, §1o, I; 61, II, “f”; 69; 33, §§2o e 3o; 44; 77. CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.06.2017. TJDFT, Acórdão 1943900, 0705954-12.2022.8.07.0012, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13.11.2024.
TJDFT, Acórdão 1930233, 0765061-09.2021.8.07.0016, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.10.2024.
TJDFT, Acórdão 2019012, 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Esdras Neves, j. 10.07.2025.
TJDFT, Acórdão 2022083, 0727845-23.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24.07.2025. TJDFT, Acórdão 2016101, 0700340-76.2024.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 26.06.2025.